Tribunal: TJMT
Processo: 0003304-22.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003304-22.2010.8.11.0051
APELANTE: ALGODOEIRA MARIANA LTDA.
APELADO: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto ALGODOEIRA MARIANA LTDA. em face de sentença prolatada pelo juízo “a quo” que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória no 3309-44.2010.811.0051 , ajuizada em desfavor de Syngenta Proteção de Cultivos LTDA, julgou improcedente o pedido inaugural.
A apelante, devidamente intimadas, se manifestou acerca da possibilidade do não conhecimento do recurso diante da sua intempestividade.
É o Relato. DECIDO.
O presente recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, foi prolatada sentença que julgou improcedente os pedidos foi prolatada em 17/06/2018. Opostos embargos de declaração, o recurso não foi conhecido. Acerca do não conhecimento, não se insurgiu o apelante em 1o grau, em nenhum momento, tratando-se, pois, de matéria preclusa. O recurso de apelação foi interposto em 27/08/2018.
Pois bem. Como se sabe, impende destacar que a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.
Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA APELAÇÃO. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. O conhecimento de quaisquer recursos está adstrito à observância dos requisitos acima listados, merecendo destaque, no caso em apreço, a sua interposição dentro do prazo legal. Os embargos de declaração opostos contra a sentença sequer foram conhecidos, não se operando o efeito interruptivo do prazo recursal da apelação. O apelante deixou de recorrer da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, o que torna preclusa a questão. Desse modo, resta patente a ausência de interrupção do prazo para apelação e por conseguinte, a sua intempestividade. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00778448020088190021, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal de 15 dias. 2. A jurisprudência, visando coibir abusos e o desvirtuamento do efeito interruptivo dos embargos, firmou a compreensão de que a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial (ut, AgInt no AREsp 1265139/RR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/10/2018) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1322344/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
A propósito, este Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.2. Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo para a interposição deste apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem teve início quando da publicação da sentença impugnada, resultando, pois, intempestivo. (N.U 0007473-56.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso de apelação intempestivo. Carece de interesse recursal o recurso de apelação que postula pretensão já acolhida na sentença. (TJMT - Ap 86213/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC). (TJMT - AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).
No mesmo diapasão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, entretanto, para que a parte se beneficie desta interrupção, é necessário que os embargos sejam conhecidos. Descabida, no caso, a contagem do prazo recursal com base na publicação da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70059961565, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/08/2014) (TJ-RS - AI: 70059961565 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 14/08/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/08/2014).
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295).
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA, QUE NÃO FORAM CONHECIDOS PELO MM. JUÍZO A QUO. DECISÕES PROFERIDAS NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Os embargos de declaração, ainda que opostos tempestivamente, não ensejam a interrupção do prazo para a interposição de outro recurso quando não são conhecidos. Caso em que, não tendo sido conhecidos os embargos declaratórios opostos contra a sentença, não houve interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, sendo intempestiva a apelação manejada quando já transcorridos mais de 15 dias da publicação do julgamento de mérito. Sentença e decisão inadmitindo os embargos proferidas na vigência do CPC/73, quando o julgador não estava obrigado a analisar e afastar, um a um, os argumentos aduzidos pelas partes, se apenas algum ou alguns deles já fossem suficientes para lastrear o pronunciamento judicial, e não havia, tampouco, a obrigatoriedade de intimação da parte para emenda da petição recursal caso constatado defeito sanável na sua elaboração. Decisão mantida. Agravo interno improvido. (Classe: Agravo,Número do Processo: 0514550-71.2013.8.05.0001/50000, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 12/06/2018 ) (TJ-BA - AGV: 0514550712013805000150000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2018)
Assim sendo, é imperioso o reconhecimento da intempestividade deste recurso eis que interposto, ou seja, fora do prazo legal, de quinze dias.
Por fim, o art. 1.011, I, cumulado com 932, III, ambos do NCPC permitem a prolação de decisão monocrática nos casos de inadmissibilidade do recurso.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, restando prejudicada a análise da matéria recursal.
Intime-se.
Cuiabá, 1o abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora